Tribunal: TJPA
Processo: 0802946-72.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802946-72.2021.8.14.0045

APELANTE: MIGUEL APARECIDO PEREIRA, FALCAO MINERADORA LTDA.

APELADO: OTACILIO DE ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802946-72.2021.8.14.0045

APELANTE: MIGUEL APARECIDO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LEONIDAS OLIVEIRA MASCARENHAS - TO869-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LEONIDAS OLIVEIRA MASCARENHAS - TO869-A
APELADO: OTACILIO DE ARAUJO COSTA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - MG128887-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO, REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO - DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO SÓCIO RETIRANTE – OBSERVÂNCIA AO RITO ESTABELECIDO PELO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar: Não Conhecimento do Recurso suscitada em sede de contrarrazões. Rejeitada.

Mérito do Recurso. Ausência de violação ao princípio da não surpresa quando a dissolução parcial da sociedade é requerida expressamente pelo próprio apelante, que manifesta clara e inequivocamente seu consentimento com o procedimento adotado.

Cerceamento de defesa não configurado. A manifestação expressa do apelante, anuindo com a dissolução parcial sem contestar as alegações de má-fé, dispensa a necessidade de dilação probatória, conforme o rito positivado nos arts. 603 e seguintes do CPC.

Estrita observância do rito especial de dissolução parcial de sociedade com a devida intimação das partes para manifestação sobre os critérios de apuração dos haveres e a indicação de perito, garantindo o devido processo legal.

Por fim, ressalte-se que a questão atinente ao valor atribuído à causa ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, de maneira que qualquer decisão deste E.TJE/PA configurará uma ilegal supressão de instância.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 9:30 hs, do dia
__
de
____
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802946-72.2021.8.14.0045

APELANTE: MIGUEL APARECIDO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LEONIDAS OLIVEIRA MASCARENHAS - TO869-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LEONIDAS OLIVEIRA MASCARENHAS - TO869-A
APELADO: OTACILIO DE ARAUJO COSTA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - MG128887-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MIGUEL APARECIDO PEREIRA em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da Ação de Exclusão de Sócio c/c Tutela de urgência ajuizada por OTACILIO DE ARAUJO COSTA, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

O ora apelado ingressou com a demanda alhures, aduzindo que a sociedade Falcão Mineradora Ltda. foi constituída em 26.11.2013,
com participação paritária, visando a extração de minério de metais preciosos.

Acrescentou que, inicialmente, o réu contribuiu ativamente, mas gradualmente se afastou da administração da empresa, comprometendo suas funções e causando prejuízos, asseverando que teria sido descoberto que o requerido constituiu outras empresas de mineração, concorrendo deslealmente com a Falcão Mineradora e acumulando dívidas milionárias.

Pontuou ainda que a insolvência do réu inviabilizaria a aprovação do Plano de Aproveitamento Econômico (PAE), necessário para a continuidade das operações da Falcão Mineradora, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame, pugnando pela exclusão do requerido do quadro societário, devido à sua má gestão e comportamento prejudicial aos interesses da empresa.

O requerido apresentou manifestação ID 16878108), concordando expressamente com a dissolução societária.

O magistrado a quo deferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada, para afastar o Réu Miguel Aparecido da administração da sociedade da empresa Falcão Mineradora LTDA (ID 16878146).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 16878164), julgando procedente o pedido esposado na inicial, decretando a
exclusão do requerido do quadro societário de FALCÃO MINERADORA LTDA.

Inconformado,
MIGUEL APARECIDO PEREIRA interpôs recurso de apelação (ID 16878165), aduzindo que
a decisão impugnada violou o seu direito de defesa ao não permitir a produção de provas essenciais.

Acrescentou que o juízo de 1º grau inicialmente havia oportunizado a produção de prova pericial, porém em momento posterior decidiu julgar antecipadamente a lide e sem oportunizar que as partes se manifestassem, comprometendo a ampla defesa do recorrente.

Sustenta que a atuação do recorrente na administração da FALCÃO MINERADORA foi legítima e em defesa dos interesses da empresa, salientando que a sua exclusão foi baseada em argumentos infundados e sem provas concretas de má-fé ou deslealdade.

Ressalta, que na nomeação do perito para avaliação das sociedades, deve ser considerado o valor do ativo intangível dos direitos minerários da Falcão Mineradora, insurgindo-se, ainda, em relação ao valor atribuído à causa, alegando que o magistrado de piso não abordou essa questão na sentença.

Pugna pelo retorno às suas atividades societárias na empresa, além da reinauguração da fase probatória.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16878172), oportunidade em que o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, requer a manutenção integral da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente reconhecidos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O apelado argui, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o apelante não teria apresentado razões de fato e de direito suficientes para impugnar a sentença.

Entretanto, conforme dispõe o art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve conter a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido de reforma.

A análise dos autos revela que o apelante cumpriu os requisitos formais, apresentando argumentos e provas que necessitam de apreciação.

Na verdade, a preliminar se confunde com o mérito, de maneira que apreciarei as razões no momento seguinte.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento.

ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

Prima facie, cumpre destacar que a alegação de cerceamento de defesa será analisada como mérito recursal, porquanto se confunde com o mesmo.

O apelante argumenta que a sentença violou seu direito de defesa ao não permitir a produção de provas essenciais e ao julgar a lide antecipadamente sem manifestação das partes, comprometendo a ampla defesa. Salienta que a atuação na administração da Falcão Mineradora foi legítima, sem provas concretas de má-fé.

Também ressalta, o apelante, que na avaliação das sociedades deve ser considerado o valor do ativo intangível dos direitos minerários, insurgindo-se quanto ao valor atribuído à causa, pleiteando o seu retorno às suas atividades societárias e a reinauguração da fase probatória.

Adianto que o recurso não será provido e explico:

Conforme se verifica dos autos, o apelante manifestou expressamente sua concordância com a dissolução parcial da sociedade, conforme petição de ID 16878108, razão pela qual a consequência jurídica do ato é o cumprimento do disposto no art. 603 e seguintes do CPC.

Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

Assim, pode-se concluir que a referida manifestação do apelante vinculou o Juízo a decretar a dissolução parcial da sociedade e iniciar a fase de apuração de haveres, não havendo nenhuma necessidade de dilação probatória sobre as faltas graves imputadas ao apelante, eis que irrelevantes ante a sua manifestação expressa quanto a dissolução.

Ressalta-se, que a norma que rege a matéria é clara, não cabendo interpretação ou entendimento diverso por se tratar de norma cogente, de maneira que o magistrado não poderia modificar a regra de forma ilegal e indevida apenas para agradar A ou B.

Repise-se que, conforme a petição de anuência com a dissolução parcial acima mencionada, o apelante concordou de forma inequívoca com sua retirada do quadro societário e sem contestar as alegações de má-fé e concorrência desleal, o que afasta qualquer possibilidade de rediscutir tais questões por ocasião do presente recurso.

Aliás, convêm salientar, que referida concordância explícita com a dissolução e a ausência de impugnação às alegações apresentadas pelo apelado, tornam incontroversos os fatos que justificaram a decisão de primeiro grau, alinhando-se com os princípios da legalidade, economia processual, celeridade, segurança jurídica e, não menos importante, cumprimento ao devido processo legal.

Dessa forma, ultrapassada a fase de decretação da dissolução, restar apenas iniciar a fase de liquidação com a apuração dos haveres, o que foi corretamente cumprido pelo juízo sentenciante.

No mais, em conformidade com o art. 604 do CPC, foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem sobre os critérios de apuração dos haveres e a indicação de perito, assegurando o irrestrito cumprimento do devido processo legal.

Senão vejamos um trecho da parte dispositiva do julgado:

"Nesta última hipótese, proceda-se à inauguração da fase seguinte, destinada à apuração dos haveres, nos termos do artigo 604 do CPC. Nesse caso, DETERMINO, desde já: 1. A retificação da autuação processual; 2. A intimação das partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se como entenderem de direito quanto aos critérios de apuração dos haveres e a indicação de perito. 3. Após, o retorno dos autos para deliberações próprias dessa fase processual."

Dessa forma, a decisão de proceder à dissolução parcial sem dilação probatória adicional está plenamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual não vislumbro a existência de questões pendentes em relação a esse tópico a serem apreciadas nesta sede.

De outra monta, quanto ao princípio da não surpresa consagrado no art. 10 do CPC, onde prevê que nenhuma decisão seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, verifico que não há ilegalidade a ser corrigida. E isso porque esse princípio não foi violado, pois o pedido de dissolução parcial foi expressamente requerido e aceito pelo próprio apelante, conforme já mencionado.

Ora, ao solicitar a dissolução parcial da sociedade o apelante manifestou clara e inequivocamente seu consentimento com o procedimento, afastando qualquer alegação de decisão surpresa.

A sentença recorrida seguiu rigorosamente o rito especial previsto no art. 603 e seguintes do CPC, que estabelece as etapas para a dissolução parcial de sociedade, incluindo a decretação da dissolução e a subsequente apuração dos haveres, conforme, repisa-se, solicitado pelo próprio apelante quando concordou com a sua retirada da sociedade.

Dessa forma, pode-se concluir que a condução do processo pelo juízo de primeiro grau está em total conformidade com o que foi requerido, sem introduzir qualquer elemento inesperado ou não comunicado previamente às partes envolvidas.

Repisa-se, que a ausência de dilação probatória não configurou cerceamento de defesa, haja vista que o próprio apelante manifestou sua concordância com a dissolução parcial sem qualquer contestação, o que dispensou a necessidade de uma fase instrutória para discutir os méritos das alegações de má-fé ou deslealdade.

Assim, ao dar seguimento ao rito previsto no art. 603 e seguintes do CPC e ao agir conforme a manifestação expressa do apelante, o juízo de primeiro grau garantiu a aplicação correta do princípio da não surpresa e assegurou o devido processo legal, inexistindo, portanto, qualquer violação dos direitos de defesa ou surpresa processual, uma vez que todos os procedimentos foram conduzidos com base nas solicitações e manifestações expressas das partes.

Por fim, ressalte-se que a questão atinente ao valor atribuído à causa ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, de maneira que qualquer decisão deste E.TJE/PA configurará uma ilegal supressão de instância.

Acrescento que qualquer decisão deste Relator com relação ao valor da causa poderá ser tido com supressão de instância, além de que não se monstra o momento adequada para a manifestação, eis que o processo ainda será realizada a apuração de haveres.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença ora vergastada, uma vez que observou corretamente o rito de dissolução parcial de sociedade e determinou a apuração de haveres, consoante disposto nos art. 603 e seguintes do CPC.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 09:30 hs, do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2024